Tribunal: TCU
Processo: 008.701/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1956/2021-TCU-Plenário Trata-se de processo de Acompanhamento referente ao Acordo de Lenie¿ncia ja¿ assinado pela Controladoria-Geral da Unia¿o - CGU/Advocacia-Geral da Unia¿o - AGU e as empresas SICPA Brasil Indu¿stria de Tintas e Sistemas Ltda e CEPTIS Industria e Comercio de Tintas e Sistemas SA ., conforme Ofi¿cio no 12574/2021/SCC/CGU, pec¿a 22 dos autos. Considerando que o Tribunal atua nesse momento em cumprimento das etapas relativas à quarta e à quinta ações operacionais do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) celebrado entre a Controladoria-Geral da União (CGU), a Advocacia-Geral da União (AGU), o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e o Tribunal de Contas da União (TCU), sob a coordenação do Supremo Tribunal Federal (STF); Considerando tratar-se de acordo já firmado e que as informações disponibilizadas têm como finalidade eventual responsabilização, em sede de tomada de contas especial ou de fiscalização de contratos das demais pessoas, físicas ou jurídicas, envolvidas nos ilícitos revelados pela empresa colaboradora, bem como para apuração de eventual dano não resolvido pelo acordo de leniência; Considerando que no subitem 9.1.4 do Aco¿rda¿o no 1179/2021 - TCU - Plena¿rio foi registrada a falta de elementos suficientes nos autos para manifestac¿a¿o do TCU quanto à quitação do dano; Considerando o disposto no Memorando-Circular no 6/2021 - Segecex, de 29 de marc¿o de 2021, que estabelece em seu item "1.b.": b) apo¿s a celebrac¿a¿o de acordos de lenie¿ncia, as informac¿o¿es sigilosas compartilhadas pela CGU sera¿o recebidas e tratadas pelas unidades te¿cnicas desta Secretaria-Geral que dete¿m a pessoa juri¿dica envolvida na sua clientela (mate¿ria, atualmente, regulada pela Portaria-Segecex n. 4, de 2021), exceto se a a¿rea de atuac¿a¿o das pessoas juri¿dicas estiver relacionada com infraestrutura ou aquisic¿o¿es logi¿sticas, situac¿a¿o na qual a Secretaria Extraordina¿ria de Operac¿o¿es Especiais em Infraestrutura e a Secretaria de Controle Externo de Aquisic¿o¿es Logi¿sticas, respectivamente, sera¿o as unidades te¿cnicas responsa¿veis pelo recebimento e tratamento das informac¿o¿es sigilosas; Considerando que o acordo de lenie¿ncia com as empresas SICPA Brasil Indu¿stria de Tintas e Sistemas Ltda e CEPTIS Indústria e Comércio de Tintas e Sistemas S.A. ja¿ foi efetivamente celebrado; Considerando que a CGU informou que a documentac¿a¿o referente ao mencionado acordo ja¿ esta¿ disponi¿vel, no processo SEI de n. 00190.104988/2021-28, o que permitira¿ a¿ unidade te¿cnica especializada proceder a ana¿lise adequada do ca¿lculo do dano apurado, bem como dos elementos de prova apresentados pela empresa colaboradora, para fins de eventual responsabilizac¿a¿o de terceiros, pessoas fi¿sicas ou juri¿dicas, envolvidas nos ili¿citos revelados; Considerando a informação da SOMA, de que já providenciou a remessa das informac¿o¿es recebidas da CGU a¿ unidade te¿cnica competente, via e-mail, para execuc¿a¿o dos procedimentos seguintes previstos no ACT; Considerando que a informação da assinatura do presente acordo de leniência já se encontra publicizada e tendo em vista o disposto no §6o do art. 16, da Lei 12.846/2013, no sentido de que a proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e do processo administrativo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em arquivar o presente processo, de acordo com o parecer emitido nos autos, tornar pública a presente deliberação e encaminhar cópia dela à Controladoria-Geral da União e à Advocacia-Geral da União. 1. Processo TC- Processo 008.701/2021-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Orientação, Métodos, Informações e Inteligência para o CE e o Combate à Corrupção (Soma). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.